Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO COM NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO ANTES DO RECOLHIMENTO CARCERÁRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a abreviação da pena do sentenciado pela remição, diante da aprovação no ENCCEJA, durante o encarceramento, com base em interpretação analógica “in bonam partem” da norma inserta no art. 126 da Lei n. 7.210/84, em compatibilidade com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, ainda que tenha grau de escolaridade de ensino fundamental completo antes do encarceramento, competindo ao Juízo “a quo” implementar o benefício, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).
2. Recurso parcialmente provido.